Tribunal: TJPA
Processo: 0806901-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806901-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA, ANDRE DOURADO DOS SANTOS, HUGO SERGIO MENASSEH NAHON, LORENA CORAL DOS SANTOS

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806901-86.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FLUMINENSE TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA LTDA

AGRAVANTE: ANDRÉ DOURADO DOS SANTOS

AGRAVANTE: HUGO SERGIO MENASSEH NAHON

AGRAVANTE: LORENA CORAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA 6.801

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE – OAB/PA 11.918

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. Preliminar rejeitada.

2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exigem para a concessão da tutela provisória.

3. Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806901-86.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FLUMINENSE TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA LTDA

AGRAVANTE: ANDRÉ DOURADO DOS SANTOS

AGRAVANTE: HUGO SERGIO MENASSEH NAHON

AGRAVANTE: LORENA CORAL DOS SANTOS

ADVOGADO: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB/PA 6.801

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE – OAB/PA 11.918

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLUMINENSE TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA LTDA, ANDRÉ DOURADO DOS SANTOS, HUGO SERGIO MENASSEH NAHON e LORENA CORAL DOS SANTOS
em virtude da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
que negou efeito suspensivo aos
Embargos à Execução (processo nº 0807069-41.2018.8.14.0006
), opostos em desfavor da
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
nos autos da
Ação de Execução nº 0810294-06.2017.8.14.0006
, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos, H.,

Requerem os embargantes efeito suspensivo aos Embargos à Execução, afirmando estarem presente os requisitos norteadores da Tutela Antecipada previstos no artigo 300 do CPC, e a garantia do juízo.

Alegam que a dívida executada fora objeto de novação, que se comprova pelo Termo de Confissão de Dívida, ID 5503748 ou, eventualmente, encontra-se quitada, restando presente a probabilidade do direito e que o risco econômico a que pode se sujeitar o embargante concretiza o periculum in mora.

Aduzem, ainda, que garantiram a execução com imóvel dado como garantia hipotecária em escritura pública devidamente registrada em cartório de registro.

Analiso.

Nos termos do artigo 919 §1º do CPC, os Embargos à Execução somente poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando, havendo requerimento do embargante, forem verificados os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos requisitos da tutela de urgência, devem restar demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso dos requisitos da tutela de evidência, as alegações de fato dos embargantes devem restar comprovadas apenas documentalmente ou a petição inicial dos embargos estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito dos embargantes, a que, o exequente, não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Em ambos os casos, deve estar seguro o juízo.

Entendo que não restou demonstrada a fumaça do bom direito e a probabilidade deste, na forma do artigo 300, do CPC, pois, sem entrar no mérito, as alegações dos embargantes não parecem, prima facie, verossímeis, e os fatos alegados não restam comprovados documentalmente. Ademais, as alegações do embargado e provas dos autos oferecem dúvida razoável aos fatos aduzidos pelos embargantes.

Assim, nego o efeito suspensivo aos embargos de execução, prosseguindo a execução.
Defiro retificação dos representantes dos autores, conforme petição ID 15343461, devendo a Secretaria proceder às alterações necessárias.

(...)”[
grifei
]

Narram os agravantes que em 18/10/2017, a Agravada ajuizou ação executiva contra os Recorrentes com a finalidade de executar dívida alegadamente paga, no importe de R$655.070,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setenta reais) representado por 07 (sete) duplicatas decorrentes da compra de combustíveis e derivados vendidos pela Agravada. Com a soma dos encargos moratórios, o montante seria equivalente a R$963.962,03 (novecentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e três centavos), por ocasião do ajuizamento da ação.

Alegam os agravantes, que a agravada era uma das suas principais fornecedoras de combustíveis. Ocorre que, no cenário de crise econômica vivenciado no país nos anos de 2014 e 2015, as Agravantes detinham débitos decorrentes de várias transações com a Agravada, as quais não puderam ser quitadas.

Acrescentam que em 25 de maio de 2015, a empresa Agravante Fluminense, temendo que o revés financeiro se intensificasse com a perda do fornecimento dos serviços da Agravada, foi compelida a assinar um Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória e Outros Pactos, no valor originário de R$1.278.800,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).

Afirmam que a Confissão de Dívida foi usada como instrumento apto para operar a novação ou seja, fora contraída uma nova dívida para extinguir as anteriores. Assim, alegam que as 07 (sete) duplicatas objeto da ação de execução nº 0810294-06.2017.8.14.0006, emitidas no dia 12 de maio de 2015, foram substituídas pela dívida global. Portanto, as duplicatas que a Agravada pretendia executar por intermédio da ação teriam sido extintas em virtude da nova dívida constituída em um só instrumento, motivo pelo qual os títulos que se pretende executar seriam inexigíveis.

Pleiteiam preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustentam que o instrumento de Confissão de Dívida abarcaria as empresas LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e também a agravante FLUMINENSE TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA LTDA.

Dessa maneira, os Agravantes requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo requerido aos Embargos à Execução opostos. No mérito postulam que seja provido o presente recurso em sua totalidade, para confirmar a tutela concedida.

Recebidos os autos, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal acima mencionado (ID 3422164).

Inconformados, interpuseram Agravo Interno (ID 3530515), com pedido de reconsideração da referida decisão e, caso assim não se entenda, que seja determinada a inclusão do feito em pauta, reiterando todos os fundamentos já expostos na inicial do presente recurso de Agravo de Instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 3546620), sustentando em síntese, que os Agravantes não negam a relação negocial com a Agravada e as dívidas que contraíram. Afirma, ainda, que os recorrentes não quitaram os débitos exigidos na Ação Executória vinculada a este instrumental e nem houve novação da referida dívida, pois em referência ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória e Outros Pactos, firmado em 25/05/2015, figuram como Credora a Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda., ora agravada, e como Devedoras tão somente as Empresas Lorena Comércio de Produtos de Petróleo Ltda e Tauari Comércio de Combustíveis Ltda.-ME, portanto, não constando as partes agravantes.

Pugna, portanto, pelo improvimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 3654436), contestando os argumentos apresentados pelos recorrentes, e requerendo o desprovimento do referido recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente cumpre observar que, estando o Agravo de Instrumento devidamente instruído, portanto pronto para o julgamento de seu mérito, e, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, passarei à análise do recurso mencionado, restando
prejudicado o Agravo Interno ID 3530515
, que impugna decisão monocrática que tratou do pedido de efeito suspensivo requerido pelos agravantes.

Seguindo, conheço do Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto contra decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Sem razão os agravantes, explico.

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, deve ser rejeitada, porquanto existe sim, fundamentação de suporte à decisão recorrida.

De fato, o art. 93, IX, da CR/88, impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, cabendo ao órgão jurisdicional, assim, expor as razões que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensão que lhe foi apresentada, motivando então a formação de seu convencimento.

A jurisprudência tem entendido que a decisão que apresenta os fundamentos pelos quais o julgador chegou a determinado resultado, ainda que de forma sintética, não é nula. Vale a pena ler:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

Com efeito, a decisão questionada é concisa. Isso, porém, não é o mesmo que decisão sem fundamentação. A concisão significa a mínima extensão narrativa com a máxima compreensão. Em poucas linhas o julgador consegue expressar as razões de sua decisão. Decisão assim não é nula.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Passo a analisar o mérito.

Os agravantes requerem a reforma da decisão em que o MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o pedido de suspensão da ação executiva proposta pelo ora agravado.

A pretensão recursal dos agravantes não procede, pois ausentes no caso, os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.

Com efeito, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende: I) da presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo); e II) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

É o que diz o artigo 919, § 1º, do CPC/2015, conforme se observa:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em exame, a execução está garantida.

Conforme se verifica nos autos, foi lavrada

uma
ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS COM INSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTROS PACTOS
, e possui como
Promitente Vendedora a Empresa DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
, ora agravada, e
Promitentes Compradoras as Empresas
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, BREU BRANCO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA e
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
, a qual deu à promitente vendedora/Exequente/Agravada (Distribuidora Equador) um imóvel em primeira, única e especial hipoteca, em garantia das dívidas provenientes da promessa de compra e venda de combustíveis, do limite de crédito, e quaisquer dívidas decorrentes das relações comerciais entre a PROMITENTE VENDEDORA/EXEQUENTE e a PROMISSÁRIA COMPRADORA/EMPRESA EXECUTADA (ID 2685563/ 2685573, da Ação de Execução nº 0810294-06.2017.8.14.0006).

Contudo, denota-se que
não existe probabilidade do direito sustentado pelos agravantes nos seus embargos, pois, embora eles aleguem que a dívida já esteja paga, tais alegações não foram comprovadas
.

Denota-se que os Agravantes sustentam que houve novação de fato e de direito, tornando inexigível o débito executado.

Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes reconhecem a relação negocial com a empresa Agravada, decorrente de compra e venda de combustíveis, e também não negam o recebimento dos combustíveis descritos nas notas fiscais nº 19.201, 19.204, 19.205, 19.206, 19.207, 19.228 e 19.239, tendo como débito total o valor de R$ 655.070,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setenta reais) objeto da ação de execução (processo nº 0810294-06.2017.8.14.0006).

No intuito de tornar público o inadimplemento, a Agravada protestou os títulos nº 19201/001, 19204/001, 19205/001, 19206/001, 19207/001, 19228/001 e 19239/001 no Cartório de Protestos. No decorrer do processo, não se observa nenhuma impugnação da Agravante
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
aos referidos protestos realizados, tendo sido a respectiva empresa devidamente intimada, não implementando o pagamento ou/e não apresentando as razões do inadimplemento.

Ocorre que os agravantes afirmam que ocorreu novação de tais dívidas mediante assinatura do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória e Outros Pactos
, firmado em 25/05/2015. Contudo, analisando tal documento, verifica-se que figuram como Credora a
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
, ora recorrida, e como Devedoras tão somente as empresas
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA E TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, como intervenientes garantidores a Sra. Ilma Assunção Sousa, Sra. Synara de Nazaré Almeida, Sr. Dourado dos Santos e o Sr. Hugo Sérgio Menasseh Nahon.

No referido Instrumento, as Empresas (
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA E TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME
) confessaram ser devedoras, perante a Credora (
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA)
, da importância de R$ 1.278.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil reais), correspondente ao valor principal e aos acréscimos legais do débito resultante do inadimplemento, relativos a diversas transações realizadas até o dia 25/05/2015, referente a compra de combustíveis. Ressalte-se que tal documento não estabelece nenhuma novação quanto às dividas contraídas pela empresa
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA.

Sendo assim, denota-se que o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Fidejussória e Outros Pactos
, engloba diversas transações realizadas e inadimplidas
tão somente
das Empresas
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA E TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME
, não englobando portanto os débitos da Empresa
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
, ora agravante.

Esclarece-se ainda, que em virtude das Empresas
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA E TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
não terem adimplido com as suas obrigações, constantes no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA E OUTROS PACTOS, a
DISTRIBUIDORA EQUADOR, ora recorrida,
ajuizou Ação de Execução, processo n.º 0135631-94.2015.8.14.0301, em trâmite perante a 12ª Vara Cível de Belém/PA.

Verifica-se também que a empresa agravante
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
figura no polo passivo da Ação de Execução, processo n.º 0135631-94.2015.8.14.0301, em trâmite perante o juízo acima referenciado
na qualidade de interveniente garantidora – e não de devedora principal
, pois de acordo com o previsto na Cláusula Décima Primeira da
ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS COM INSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTROS PACTOS
, a Agravante Fluminense compareceu de livre e espontânea vontade, para instituir e dar, em favor da Agravada, inclusive para os fins do disposto no art. 1.487, caput, do Código Civil, em garantia do pagamento e satisfação integral do débito que as Empresas
LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, BREU BRANCO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR E RETALHISTA LTDA
viessem a contrair com base nas compras efetuadas junto à Agravada, em primeira, única e especial hipoteca, um imóvel.

Assim, na referida
ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS COM INSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTROS PACTOS
, que possui como
Promitente Vendedora a Empresa DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
e
Promitentes Compradoras as EMPRESAS LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA., TAUARI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., BREU BRANCO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. E FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
tem

como intervenientes garantidores os AGRAVANTES, os quais são:
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA, HUGO SÉRGIO MENASSEH NAHON, ANDRÉ DOURADO DOS SANTOS E LORENA CORAL DOS SANTOS.

Com efeito, a Escritura foi lavrada, em 02/07/2013, com a finalidade de conceder crédito para a Devedora FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA e demais promitentes compradores para realizarem compras a prazo, dos produtos fornecidos pela PROMITENTE VENDEDORA (Cláusula Décima Segunda), diga-se,
Empresa DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA,
e não para confessar dívida, e nem ser considerada como novação da dívida da Agravante
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA.

Tal Escritura foi acostada à exordial da Ação de Execução, para fim de requerer a penhora do imóvel hipotecado em benefício da Exequente/Credora, ora agravada.

Verifica-se que nem o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA E OUTROS PACTOS
e nem a
ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS COM INSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA E OUTROS PACTOS
englobam os débitos da Empresa
FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
exigidos na
Ação de Execução nº

0810294-06.2017.8.14.0006.

No caso em julgamento, não evidenciei os requisitos autorizadores da antecipação, porquanto nessa análise meramente perfunctória, as provas documentais produzidas até o presente momento não são capazes de evidenciar a probabilidade do direito pretendido.

Alegam ainda as Agravantes que as Empresas Lorena Comércio de Produtos de Petróleo Ltda e Tauari Comércio de Combustíveis Ltda aceitam em seus estabelecimentos o “cartão Petrocard” que, apesar de ter personalidade jurídica própria, é, supostamente, pertencente e administrado pela Distribuidora Equador, sendo que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, o “Grupo Dislub Equador”.

Na realidade, nunca foi pactuado entre a Agravada e quaisquer das Agravantes a retenção e/ou compensação de valores supostamente devidos às Empresas Tauari Comércio ou Lorena, pela Petrocard Administradora de Crédito Ltda ou DISTRIBUIDORA EQUADOR, uma vez que
são empresas distintas e independentes e a Petrocard em nada se relaciona ou se envolve nos negócios da Agravada
.

Outrossim, o crédito que a Agravada busca ter satisfeito na Ação Executória é oriundo de negócio jurídico independente (fornecimento de combustíveis) e o crédito supostamente existente entre as Agravantes e a empresa Petrocard nasceu de prestação de serviço e/ou fornecimento de produtos que não diz respeito a Agravada isto é, se tratam de negócios jurídicos independentes e com objetos distintos, firmados por pessoas distintas.

Ademais, o instituto da compensação exige que as duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, conforme art. 368 do CC/02, in verbis:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Neste caso, ainda que se pudesse afirmar que as empresas fazem parte do “Grupo Dislub Equador”, como sendo do mesmo conglomerado econômico, o que não passou de mera afirmativa nos autos, fato é que são duas pessoas jurídicas distintas e capazes de assumir obrigações autônomas, pelo que não se poderia cogitar, a princípio, do instituto da compensação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Sem razão. Inexistência de cerceamento do direito de defesa.
Impossibilidade de compensação ou do aproveitamento de crédito de outra empresa, ainda que do mesmo grupo econômico, em favor da embargante.
Ademais, os documentos juntados pela executada não comprovam o pagamento da dívida referente ao processo no qual se pretende a compensação. Sentença mantida. Apelo não provido.

(TJ-SP - AC: 10199407520178260506 SP 1019940-75.2017.8.26.0506, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 17/09/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2018)

COMPENSAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência, com consequente apelo da embargante.
Instituto da compensação inaplicável ao caso.
Irrelevância da alegação de grupo econômico entre a embargada apelada e devedora da apelante. Não demonstração de fraude ou confusão patrimonial. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10912408820168260100 SP 1091240-88.2016.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO COM DÉBITO DA EMBARGADA COM EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA EMBARGANTE
, ORIUNDO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC/02. NECESSÁRIA IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O instituto da compensação exige que as duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, conforme art. 368 do CC/02, o que inocorre na espécie.
2. Por outro lado, nada há nos autos que indique que a eventual compensação, se fosse possível, seria exatamente do crédito ora cobrado, e não de outro. 3. Registre-se que a apelante desistiu da produção da prova pericial e testemunhal pela qual havia protestado, e era seu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 333, I, do CPC/73, vigente à época da sentença. 4. Sentença de improcedência que deve ser mantida. 5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00113939720138190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 7 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/09/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2016)

Como se não bastasse tudo isso, também não está presente o requisito da existência de risco de dano grave, caso a execução movida pela agravada prossiga, pois tal dano não se confunde com a mera probabilidade de expropriação dos bens dos agravantes, que é uma consequência natural do processo de execução. Se assim não fosse, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução seria algo obrigatório, o que não é verdade.

Portanto, como não estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a decisão agravada deve ser mantida.

A propósito, verifica-se os seguintes Julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

-
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, há que haver requerimento do embargante, presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

-
Não satisfeitos todos os requisitos específicos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos opostos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.015034-0/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da sumula em 16/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA.

- Para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução devem estar presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15) e a garantia da execução. Ausente comprovação da devida garantia, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0358.19.001718-8/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da sumula em 21/05/2020)

Com tais razões de decidir,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão agravada, que indeferiu o pedido das agravantes de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de ________ de 2021.

Desembargadora Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021